Tribunal: TJMT
Processo: 0017778-73.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017778-73.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE MORAIS - CPF: 034.955.181-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ESTAQUES RODRIGUES - CPF: 016.445.781-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017778-73.2020.8.11.0042

APELANTE: JOAO PAULO DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO FATO TÍPICO PREVISTO NO ART. 157, § 2o, VII, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO DELITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pela testemunha inquirida.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de receptação, quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, evidenciar que o acusado subtraiu os objetos mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca.

Se o réu não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime de roubo majorado, não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017778-73.2020.8.11.0042

APELANTE: JOAO PAULO DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por João Paulo de Morais, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o delito de receptação. Quando não, requer a incidência da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017778-73.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima, Ana Paula Estaques Rodrigues, como o autor do crime de roubo. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“Que a declarante estava indo para o seu local de trabalho, como de costume, de bicicleta, e no caminho foi abordada pelo suspeito, que pulou na frente de sua bicicleta, fazendo com que caísse no chão.
Que o suspeito de imediato se apossou de uma faca grande e lhe ameaçou, ordenando que entregasse sua mochila que estava em suas costas. Que o suspeito, em seguida, já foi puxando a mochila e arrancou de suas costas
. Que ele ainda tentou levar a bicicleta, mas a declarante começou a gritar, e então o suspeito saiu correndo. Que dentro de sua mochila havia uma pequena quantia de dinheiro, seus documentos pessoais, cartão de banco, celular, entre outros. Que a declarante disse que viu para onde o suspeito foi e saiu em direção ao ponto de ônibus, onde havia uma promotora de vendas de cartão transporte e pediu a ela que ligasse para a polícia. Que a promotora ainda lhe disse que já foi vítima de assalto do mesmo suspeito, mas não viu o que aconteceu com a vítima, apenas pelas características que a vítima relatou a mesma afirmou que se tratava da mesma pessoa. Que quando a polícia chegou a vítima então apontou onde o suspeito havia se escondido e eles foram até o local, onde o suspeito tentou fugir pulando o muro e subindo no telhado de outra casa, mas conseguiram pegar ele.
Que confirmo que se trata da mesma pessoa que me assaltou. Que inclusive acharam a faca que ele usou para me assaltar
. [...]”
(id. 71022019).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que saí cedo de bicicleta para ir trabalhar.
Que quando entrei em uma rua, esse homem pulou em frente da bicicleta e me derrubou no chão, e anunciou o assalto. Que ele estava com uma faca e pegou minha mochila
. Que ele tentou pegar minha bicicleta e eu comecei a gritar e ele correu, mas eu vi onde ele entrou. Que chamei a polícia e mostrei o local onde ele havia entrado. Que consegui recuperar minha mochila.
Que ele pulou na minha frente com a faca
. Que outra moça me falou que ele havia acabado de assaltar ela, mas ela não registrou queixa porque como foi pouca coisa a empresa falou pra ela não registrar ocorrência. Que ele estava sim com uma faca. Que nunca tinha visto ele antes.
Que tenho certeza do rosto dele, até o andado dele, ele estava mancando
. Que as minhas coisas tudo foi encontrado com ele. [...]”
(áudio id. 71022041).

As declarações da ofendida foram confirmadas em juízo pelo policial militar, Geovane Xavier do Nascimento, o qual destacou:

“[...] Que fomos acionados via Ciosp para atender a ocorrência de um roubo próximo ao Banco Sicredi. Que chegando lá a vítima nos informou
que após ser assaltada acompanhou o acusado e viu ele adentrar em uma residência
. Que solicitamos apoio de outras viaturas. Que um colega entrou na residência e subiu uma escada e localizou o indivíduo dentro de um banheiro.
Que foi localizado a faca e a mochila com os pertences da vítima
. Que a vítima falou que estava de bicicleta e ele a derrubou e anunciou o assalto.
Que a vítima disse que ele apontou a arma para ela
.
Que ela reconheceu a faca que ele utilizou
[...]”
(áudio id. 71022039).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Depois,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento da testemunha, Geovane Xavier do Nascimento, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o delito de receptação, máxime porque, como visto, a ofendida atestou
, de forma irrefragável, que o acusado subtraiu os objetos mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca, que, inclusive, foi com ele localizada logo após o delito.

Colho da jurisprudência desta Câmara Criminal:

“[...] A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos do policial e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (res apreendida na posse dos réus) aptas a confirmar a ação delitiva dos imputados a caracterizar o crime de roubo, circunstância que afasta o pedido de absolvição e, subsidiariamente, o de desclassificação para o delito de receptação. [...]
(N.U 0006437-95.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Por fim, no que tange à pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
“Não há falar em aplicação do art. 65, III, alínea 'd', do CP quando o acusado nega, em todas as fases da persecutio criminis, que perpetrou
o delito pelo qual foi denunciado
”

(Ap 2399/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

No caso em tela, não tendo o réu admitido a prática do crime de roubo, se limitando a afirmar que apenas comprou os objetos subtraídos de “um tal” de Marcelo – o qual seria, na sua versão, o suposto autor do assalto –, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021